Tribunal: TJPA
Processo: 0858181-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858181-95.2022.8.14.0301

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: GUILHERME OLIVEIRA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858181-95.2022.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

APELADO: GUILHERME OLIVEIRA DAMASCENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "
MUDOU
-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O ENDEREÇO CADASTRAL ATUALIZADO – BOA-FÉ OBJETIVA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- A constituição da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

II- Hipótese dos autos em que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes foi devolvida com a informação "
mudou
-se".

III- Reputa-se válida a notificação extrajudicial devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento seja devolvido com motivo "
mudou
-se", pois é obrigação do devedor manter atualizado o seu endereço cadastral até o término do vínculo contratual e informar eventual mudança de domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais. Precedentes do STJ.

IV- Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858181-95.2022.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

APELADO: GUILHERME OLIVEIRA DAMASCENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de GUILHERME OLIVEIRA DAMASCENO.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vinha cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e Apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado inicialmente determinou a emenda da inicial, para que o autor comprovasse a constituição em mora do devedor, através de notificação/protesto ou carta registrada recebida no domicílio do devedor. Na sequência, sentenciou o feito, indeferindo a petição inicial, com fundamento no art. 485, I do CPC, julgando extinto o processo, sem apreciação de seu mérito, tendo em vista ausência de comprovação de encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do destinatário.

Inconformado com a decisão, o banco autor interpôs recurso de apelação alegando que a legislação não exige a notificação pessoal do devedor para comprovação da mora, bastando que a mesma seja enviada ao endereço do destinatário.

Afirma que tentou promover a notificação extrajudicial do apelado, o qual restou negativa uma vez que este não cumpriu seu dever contratual de manter seu endereço atualizado.

Por fim, sustenta excesso de rigor e formalismo exacerbado, requerendo para tanto a reforma da decisão, para que os autos retornem a comarca de origem, para seu regular trâmite.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por distribuição.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858181-95.2022.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

APELADO: GUILHERME OLIVEIRA DAMASCENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado considerou ausente a comprovação de encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do destinatário, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A controvérsia recursal consiste em saber se a comprovação da mora na Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, depende de demonstração de efetivo recebimento de notificação extrajudicial, especialmente quando o devedor não é encontrado no endereço informado no contrato.

Sabe-se, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula nº 72 do STJ).

Dessa forma, independentemente de a mora se configurar com o mero vencimento da prestação sem o seu pagamento, é necessário que haja a sua comprovação nessas demandas, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2. (...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Como se vê, a regra prevê que a mora poderá ser comprovada com envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no
AR
seja do próprio destinatário.

Diante disso, tem-se sustentado que o envio da missiva ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante o
AR
haver retornado com a notícia de "
mudou
-se" ou "desconhecido". Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (
AR
) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR
MUDOU
-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "
mudou
-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. Abem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o
AR
constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Nessa mesma linha compreensiva, destaco jurisprudência pátria, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O atual código de processo civil contempla expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda. Nessa acepção, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é medida anômala, que não corrobora com a efetividade da prestação jurisdicional (art. 4.º do CPC). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(Acórdão 1329110, 07198875020208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021).

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA FINS DE NOVA COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. A notificação por meio de carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelo devedor quando da celebração do contrato, contudo não foi entregue, pois retornou pelo motivo do destinatário ser "desconhecido" impossibilitando a formalização do ato. 2. Situação fática exatamente semelhante ao caso foi analisado pelo STJ (REsp 1862215) que, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do contrato, mediante carta com aviso de recebimento devolvido com o motivo "desconhecido".
3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1346042, 07024833720218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021).

Assim, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, por força da regra do art. 422, do Código Civil, entende-se, em consonância com o estabelecido no art. 2.º, § 2.º, do Decreto n.º 911/1969, que a constituição da mora do devedor resta comprovada com o envio da missiva ao endereço indicado no contato, ainda que retorne com a informação de que "
mudou
-se" ou "desconhecido", porque competia a parte atualizar o seu endereço.

No caso, a autora enviou a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato celebrado com o réu, havendo a carta retornado porque "
mudou
-se". Assim, entendo que a autora atendeu ao pressuposto legal, pois a notificação juntada à inicial é documento apto para caracterização da mora do devedor.

Com efeito, a extinção prematura do processo, no caso em apreço, viola o princípio do devido processo legal e a primazia do julgamento do mérito da causa, o qual é basilar da nova ordem processual civil.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2024